Tribunal: TJDFT
Processo: 0000798-04.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000798-04.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: KELEN CRISTINA LEMOS PEREIRA FERRAZ DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Após tentativas infrutíferas, não foi possível realizar o pagamento do acordo direto para o credor KELEN CRISTINA LEMOS PEREIRA FERRAZ pelo sistema PIX. Dessa forma, expeça-se alvará eletrônico para saque em agência bancária a fim de que o credor KELEN CRISTINA LEMOS PEREIRA FERRAZ receba o crédito conciliado no acordo direto. Intime-se o credor KELEN CRISTINA LEMOS PEREIRA FERRAZ sobre a expedição do alvará. Publique-se. Brasília, 9 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac